Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR. INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. NÃO VERIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONSELHO DELIBERATIVO. QUÓRUM QUALIFICADO. ESTATUTO DA FUNCEF. ALTERAÇÕES NO ESTATUTO. LEI COMPLEMENTAR 108/2001. VOTO QUALIFICADO DO PRESIDENTE DO CONSELHO. QUÓRUM DE MAIORIA DE SIMPLES. POSSIBILIDADE. ANTIMONIA APARENTES DE NORMAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor do preparo do recurso de apelação foi estabelecido por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na Resolução n.o 1 do TJDFT, de 17/12/2020, a qual estabeleceu montante fixo de R$ 18,07, independentemente do valor da causa indicado na inicial. 1.1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por insuficiência do preparo recursal.
2. A discussão a respeito da legalidade da alteração estatutária da FUNCEF frente à normatização específica e regulatória é matéria exclusivamente de direto e teve todo o arcabouço normativo delineado nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória a partir da oitiva das testemunhas, como pretende a parte Apelante. 2.1. A prova documental trazida aos autos mostrou-se suficiente para aferir a legalidade da alteração estatutária da FUNCEF, revelando-se inútil a produção de prova testemunhal. 2.2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
3. As entidades fechadas de previdência complementar são regidas pelas normas contidas na Constituição Federal, especialmente no disposto em seu artigo 202, na Lei Complementar no 109/2001 e nas regras editadas pelo órgão fiscalizador do sistema, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, a teor do art. 74 da LC 109/2001. 3.1. A Constituição Federal estabelece, no art. 202, a independência entre a previdência complementar de natureza privada e o regime oficial de previdência social, além de que a regulamentação dessas entidades dar-se-á por lei complementar. 3.2. A regulamentação do regime de previdência complementar fechada e patrocinada por empresa pública é dada pelas Lei Complementares 108/2001 e 109/2001, contendo as regras gerais sobre o funcionamento, a estrutura organizacional, os conselhos deliberativo e fiscal, a diretoria-executiva, a fiscalização e as modalidades de plano de benefícios a serem ofertados.
4. A respeito da tomada de decisão pelo conselho deliberativo das entidades de previdência complementar, os artigos 11 e 13 da Lei Complementar 108/2001, dispõem no sentido de que o conselheiro presidente poderá exercer voto de desempate e que a alteração estatutária deverá ser aprovada pelo patrocinador, sem dispor sobre o quórum diferenciado de deliberação.
5. No entanto, na linha do Código Civil, o art. 32 do Estatuto da FUNCEF estabeleceu quórum qualificado para a aprovação de proposições regulamentares e estatutárias. 5.1. Constata-se um relevante debate acerca de um conflito entre as normas gerais do Código Civil e as normas específicas da LC 108/2001, e também do Estatuto da FUNCEF. 5.2. Dentro da lógica de hierarquia normativa, consigna-se que a Constituição Federal reservou ao legislador a regulamentação das entidades de previdência complementar privada abertas e fechadas, o que ocorreu com a edição das Leis Complementares 108/2001 e 109/2001. Essas normas se destinam à regulamentação do regime de previdência complementar e, por isso, se sobrepõem ao conteúdo normativo do Estatuto das entidades patrocinadas. 5.3. No que diz respeito à legislação civil, a solução dá-se pelo princípio da especialidade, haja vista que a LC 108/2001 e LC 109/2001 são normas específicas à matéria e à natureza jurídica das entidades de previdência complementar.
6. A adoção de quórum qualificado pelo Estatuto da FUNCEF compromete o cumprimento dos arts. 11 e 13 da LC 108/2001 na medida em que obstaculiza o exercício das competências do Conselho Deliberativo dispostas no art. 13, causando o imobilismo da regra, além de retirar do presidente do Conselho Deliberativo a possibilidade do exercício do voto de qualidade, medida que permite que alterações essenciais do Estatuto sejam submetidas ao crivo deliberativo do patrocinador público, uma vez que a aprovação de matérias relativas ao Estatuto e aos regulamentos dos planos de benefícios devem contar com a sua anuência, nos termos do parágrafo único do art. 13 da LC 108/2001. 6.1. Para dar cumprimento à regra do art. 11 da LC 108/2001, necessário que o quórum deliberativo seja de maioria simples, o que denuncia o desacordo do art. 32 do Estatuto da FUNCEF com a legislação de regência das entidades de previdência complementar.
7. Conclui-se haver legalidade na alteração estatutária da FUNCEF procedida pelo Conselho Deliberativo a partir de votação em quórum de maioria simples com voto de qualidade do presidente do conselho, por estar de acordo com os preceitos da LC 108/2001, norma específica e regulatória das entidades de previdência complementar.
8. Apelação cível conhecida e desprovida.